Tribunal: STJ
Processo: 5002208-88.2022.4.04.7003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2133555 - PR (2024/0112717-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MAKIHIRO MATSUBARA
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA
AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52443422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 88b538f9-7db9-4828-9ac8-5377d676b8ea

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52443422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 88b538f9-7db9-4828-9ac8-5377d676b8ea

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2133555 - PR (2024/0112717-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MAKIHIRO MATSUBARA
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA
AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão que conheceu em parte
Makihiro Matsubara
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, ante a ausência de negativa de
prestação jurisdicional e em razão da incidência da
(fls. 2.519/2.526).
Súmula n. 7/STJ
A parte agravante aduz, preliminarmente, que irá somente recorrer quanto à
apontada incidência do supradito verbete sumular.
Defende que, "[n]o caso do presente recurso especial, a Corte de origem
violou a coisa julgada formada na Ação Coletiva 0006306-43.2016.4.01.3400 e, em sede
Documento eletrônico VDA51640340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 6bfd18ca-cf51-4394-a2f2-f2d8f70801ef

de ação de cumprimento de sentença, limitou subjetivamente a coisa julgada, sem que
[...] Data maxima venia
houvesse restrição expressa no título executivo.
, esse argumento
merece reforma, porque há hipóteses nas quais o Superior Tribunal de Justiça afasta o
" (fl. 2.535).
óbice da Súmula 7 para análise de violação da coisa julgada
Assevera, também, que "[h]á entendimento consolidado no Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que se o exame do mérito do recurso especial depender de simples
leitura das peças processuais citadas no acórdão recorrido e, ainda, da leitura das
decisões judiciais proferidas nos autos (inclusive sentença proferida no primeiro grau),
" (fl.
não há o óbice da Súmula 7, da Corte, para a análise de violação da coisa julgada
2.537).
Ressalta, ainda, que, "[n]os termos do precedente invocado, a simples leitura
da petição inicial e do acórdão prolatado na Ação Coletiva 0006306-43.2016.4.01.3400,
permite concluir que no título judicial inexiste qualquer limitação subjetiva, salvo o fato de
o nome do juiz classista exequente constar do rol apresentado com a peça exordial da
ação coletiva, senão vejamos. A petição inicial foi expressa ao postular a PAE para todos
" (fl. 2.539).
os juízes classistas cujos nomes constaram das listas a ela anexadas
Por fim, reforça que "o exame do mérito do recurso especial depende de
simples leitura das peças processuais citadas no acórdão recorrido e, ainda, da leitura das
decisões judiciais proferidas nos autos (inclusive sentença proferida no primeiro grau),
não havendo o óbice da Súmula 7, da Corte, para a análise de violação da coisa julgada,
razão pela qual se postula o provimento do presente agravo interno, para que, então,
'
sejam conhecidos os capítulos 5.6 Violação de coisa julgada formada na AÇÃO
'
COLETIVA 0006306-43.2016.4.01.3400 (juízo de valor a respeito do título executivo) (e-
'
STJ Fl. 2163-2178) e 5.7 Violação de coisa julgada formada na AÇÃO COLETIVA
'
0006306-43.2016.4.01.3400 (e-STJ Fl. 2178-2180), para os quais as razões deste agravo
" (fls. 2.543/2.544).
interno remetem a argumentação no tocante ao mérito
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 256/263).
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada não merece reparos.
Consoante anteriormente mencionado, extrai-se do aresto recorrido a seguinte
fundamentação (fls. 2.046 /2.050):

O juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença em razão da
ilegitimidade, por entender que o exequente não estaria contemplado pelo título
Documento eletrônico VDA51640340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 6bfd18ca-cf51-4394-a2f2-f2d8f70801ef

judicial executado, na medida em que não é aposentado como juiz classista na
vigência da
Pois bem.
Lei no 6.903/81
2. Vinha entendendo que os juízes classistas de 1o grau que estavam na ativa
faziam jus aos reflexos dos acréscimos reconhecidos sobre a respectiva
remuneração, sendo legítimos a executar o título judicial formado nos autos da
Ação Coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400/DF.
A matéria, que era pacífica nesta Corte, ganhou novos contornos em precedentes,
passando a conferir razão à União.
2.1. A Associação Nacional dos Juízes Classistas – ANAJUCLA impetrou perante
o TST o Mandado de Segurança Coletivo n° 737165- 73.2001.5.55.5555, a fim de
integrar a parcela autônoma de equivalência - PAE aos proventos de seus
associados "que se aposentaram, ou implementaram as condições para a
aposentadoria, na vigência da
de terem seus proventos
Lei no 6.903/81,
calculados na forma estabelecida por esta lei".
Em que pese denegada a segurança pelo TST, o Recurso Ordinário em Mandado
de Segurança interposto perante o STF (RMS 25.841/DF) foi parcialmente
provido:
[...] O dispositivo do voto vencedor, de lavra do Ministro Marco Aurélio, dava
parcial provimento ao recurso para reconhecer "o direito aos reflexos da parcela
autônoma de equivalência incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998
e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores".
Da leitura da íntegra do julgado, bem como dos debates entre os Ministros da
Corte Suprema, resta claro que a demanda limitava-se aos aposentados (grifos
nossos):
[...]
A menção aos juízes classistas na ativa restringia-se ao direito que aqueles teriam
de receber a PAE enquanto em atividade e, em decorrência da paridade, também
os aposentados, conforme se concluiu pela leitura do seguinte trecho do voto
vencedor:
[...]
Ou seja, o STF decidiu, por maioria, que, diante (i) da vinculação do salário dos
juízes classistas ao dos juízes togados e (ii) da paridade, prevista na Lei no 6.903
/81, entre o salário dos juízes classistas aposentados com o daqueles em
atividade, os aposentados sob a égide da
faziam jus à Parcela
Lei no 6.903/81
Autônoma de Equivalência - PAE.
Assim, o julgado do STF conferiu direito aos aposentados e seus pensionistas, nos
limites do pedido da referida ação mandamental coletiva, inexistindo a pretendida
extensão aos juízes classistas que não tinham direito à aposentação sob a égide da
Lei no 6.903/81.
Cumpre destacar que o julgado não conferiu direito aos juízes em atividade
porque estes já estavam recebendo referida parcela, o que não fora estendido aos
inativos.
Esta a razão da limitação da decisão do STF que, tratando-se de ação
mandamental, só teria eficácia para o futuro.
Documento eletrônico VDA51640340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 6bfd18ca-cf51-4394-a2f2-f2d8f70801ef

2.2. Diante do decidido no RMS no 25.841/DF, a ANAJUCLA ajuizou a Ação
Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF a ?m de cobrar as diferenças devidas
nos cinco anos anteriores ao Mandado de Segurança Coletivo.
Ainda que à inicial da Ação tenha-se juntado uma relação dos associados, por
certo que isso não é suficiente à conferir direitos aqueles não alcançados pelo
título judicial formado no STF.
Equivale a dizer, em relação aos inativos, referida ação mandamental, consoante
a jurisprudência dominante, teria o condão de interromper a prescrição. Mas não
em relação àqueles que não estavam contemplados naquela ação.
Por isso, para ativos e inativos a questão do fluxo do prazo prescricional funciona
de modo diverso.
Tendo a ação coletiva sido ajuizada em 2016, abrangendo ativos e inativos,
segundo a tese do recorrente, há que se reconhecer que, em relação aos ativos,
não houve a interrupção do prazo prescricional pela ação mandamental, vez que
estes não eram abrangidos nesta.
O mandado de segurança coletivo no 737165-73.2001.5.55.5555 versava sobre a
Parcela Autônoma de equivalência (PAE), relativa ao auxílio-moradia, verba a
que os juízes togados passaram a fazer jus, em razão da
instituída,
Lei 8.448/92,
inicialmente, para os Deputados Federais, pela Resolução 85 da Câmara Federal
e depois estendida para os demais membros da magistratura.
Não há dúvidas de que o pedido restringiu-se aos efeitos pretéritos do direito
postulado no mandado de segurança coletivo.
Ocorre que, em relação aos ativos, estes somente faria jus, em tese, aos valores
relativos aos últimos cinco anos que antecedem a propositura da ação coletiva e,
neste período, já recebiam a parcela autonoma de equivalência (PAE).
Assim, operou-se a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da
petição inicial da ação coletiva que, não sendo aposentados nem pensionistas à
época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam
abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado.
Com efeito, como parece evidente, o mandado de segurança coletivo não
interrompeu a prescrição para além do que nele foi pedido e decidido. Desse
modo, mesmo que se entenda que a ação coletiva abrangia os juízes classistas da
ativa, não há dúvida de que o mandado de segurança coletivo não os abrangia,
consoante exposto supra, com o que as parcelas ora requeridas (anteriores a
2001) já estavam prescritas (prescrição quinquenal) quando ajuizada a ação
coletiva cujo cumprimento ora se pretende, o que se deu somente em 2016.
2.3. Não fosse o bastante, cumpre ponderar que a juntada de uma lista dos
associados visa cumprir o determinado no julgamento do RE 573.232 (Tema 82),
que firmou entendimento no sentido de que "as balizas subjetivas do título
judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela
representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos
associados e a lista destes juntada à inicial".
Dessa forma, na hipótese específica, para ser parte legítima para executar os
valores reconhecidos na Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400, o
Documento eletrônico VDA51640340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 6bfd18ca-cf51-4394-a2f2-f2d8f70801ef

associado deveria constar no rol e preencher os requisitos legais para obtenção
do benefício. Não é todo substituído constante no rol que terá direito, mas
exclusivamente aquele que, para além de estar elencado, preenche os critérios
legais para percepção do benefício.
Nesse sentido colaciono julgados recentes desta Corte:
[...]
Destes julgados decorre que este Tribunal assentou que os ativos não estavam
contemplados na ação coletiva.
Guardo alguma ressalva com esta solução, porque da leitura atenta da ação
coletiva entendi que o mandado de segurança coletivo serviu apenas de
fundamento e não causa de pedir da ação coletiva que lhe sucedeu. Resta-me
apenas ressalvar o meu ponto de vista pessoal, vez que a matéria está consolidada
no âmbito desta 12a Turma.
2.3. No caso concreto, embora o nome da parte apelante conste na lista anexada à
ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou
implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei no 6.903/81,
ou pensionista, motivo pelo qual sua pretensão está alcançada pela prescrição.
Assim, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, não havendo direito
para exigir o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na
ação coletiva no 0006306- 43.2016.4.01.3400, vez que esta não lhe alcança.

Nesse contexto, reitera-se que a alteração das premissas adotadas pela Corte
de origem, firmada no sentido de que, "na hipótese específica, para ser parte legítima para
executar os valores reconhecidos na Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400, o
associado deveria constar no rol e preencher os requisitos legais para obtenção do
benefício. Não é todo substituído constante no rol que terá direito, mas exclusivamente
aquele que, para além de estar elencado, preenche os critérios legais para percepção do
[...]
benefício.
No caso concreto, embora o nome da parte apelante conste na lista anexada
à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as
condições para a aposentadoria na vigência da
ou pensionista, motivo
Lei no 6.903/81,
" (fls. 2.049/2.050), tal como
pelo qual sua pretensão está alcançada pela prescrição
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUÍZES CLASSISTAS E PENSIONISTAS APOSENTADOS SOB A
ÉGIDE DA
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA -
LEI N. 6.903/1981.
PAE. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE DA
PARTE EXEQUENTE AFASTADA PELO ACÓRDÃO REGIONAL. OMISSÃO.
Documento eletrônico VDA51640340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 6bfd18ca-cf51-4394-a2f2-f2d8f70801ef

INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do apelo nobre, os
argumentos utilizados pela parte recorrente para atestar a sua legitimidade
executiva somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário
reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva
AgInt no AREsp n. 2.422.873/PR
Santos, Segunda Turma, julgado em 12/2/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS E PENSIONISTAS
APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA

LEI N. 6.903/1981. PARCELA AUTÔNOMA
DE EQUIVALÊNCIA - PAE. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA.
OFENSA AO
DO CPC /2015 NÃO CONFIGURADA.
ART. 1.022
LEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE ATESTADA PELO ACÓRDÃO
REGIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à legitimidade
da parte exequente no julgamento do agravo de instrumento contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela União no cumprimento
individual da sentença proferida na ação coletiva n. 0006306- 43.2016.4.01.3400
/DF, referente ao pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência Salarial -
PAE aos substituídos da Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do
Trabalho - ANAJUCLA. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar
em ofensa ao
do Código de Processo Civil, mas em entendimento
art. 1.022
contrário aos interesses da recorrente.
2. Verifica-se que o acórdão regional analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar
à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial." 3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva
AgInt no AREsp n. 2.400.008/RS
Santos, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. PAE.
JUÍZES CLASSISTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE.
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ.
TESE
RECURSAL
NÃO
PREQUESTIONADA.
SÚMULA
282/STF.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
Documento eletrônico VDA51640340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 6bfd18ca-cf51-4394-a2f2-f2d8f70801ef

1. A tese recursal quanto à suposta ofensa ao
§ 2o, do CPC não foi objeto
art. 987,
de debate pela Corte regional. Frise-se que não foram sequer opostos Embargos
de Declaração na origem para sanar eventual vício. Assim, ante a falta de
prequestionamento, aplica-se, por analogia, a Súmula 282/STF.
2. Consoante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quando suscitada
em Exceção de Pré-Executividade matéria de ordem pública não apreciada e
decidida anteriormente, não há falar em preclusão. Nessa linha: AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AREsp 2.248.572/SP,
11.5.2023; e AgRg no
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp 1.513.681/PR,
Marques, Segunda Turma, DJe 23.6.2015.
3. Alterar a conclusão a que chegou o órgão julgador sobre a coisa julgada e a
legitimidade da parte implica revolver o conjunto fático-probatório produzido nos
autos, procedimento inadmissível na via eleita ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Por fim, na forma da jurisprudência do STJ, "a análise da divergência
jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no
exame do Recurso Especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp 912.838/BA,
3.3.2017). Na mesma linha: AgInt no
Rel. Ministro Benedito
REsp 1.590.388/MG,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24.3.2017.
5. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no REsp n. 2.102.318/PR
Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de
)
2/5/2024.

Deve, portanto, ser mantido o
agravado, por seus próprios
decisum
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51640340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/10/2025 21:32:38
Código de Controle do Documento: 6bfd18ca-cf51-4394-a2f2-f2d8f70801ef

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.133.555 / PR
Número Registro: 2024/0112717-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022088820224047003
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAKIHIRO MATSUBARA
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAKIHIRO MATSUBARA
ADVOGADOS : TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA52417740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 65901ae4-decd-4a05-ade3-946ea9be4696

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 65901ae4-decd-4a05-ade3-946ea9be4696